Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723973-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDSON MASCARENHAS DE SOUZA EPAMINONDAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE MONDE, RUTHYANA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O O agravante CLEIDSON MASCARENHAS DE SOUZA EPAMINONDAS opõe embargos de declaração em face da decisão monocrática ID 48049456 que recebeu o agravo de instrumento interposto tão somente no efeito devolutivo. O agravante embargante sustenta que o recurso foi interposto em face de uma decisão que negou uma liminar, sendo assim todo fundado em uma necessidade de provimento jurisdicional liminar e, ainda, com diversos elementos que apontavam a existência de um pedido liminar. Afirma que é evidente a existência de pedido liminar de efeito suspensivo, conforme tópico especialmente aberto para tratar da tutela de urgência, de modo que, por não ter se manifestado em nada sobre o pedido liminar exarado e, ainda, ter considerado que este não existiu, a decisão embargada é omissa. Requer o provimento dos embargos de declaração para que “seja analisado o pedido liminar e, conforme minuciosamente explicado no Agravo de Instrumento, seja esta deferida para que possa ser concedida a tutela, acolhido o pedido de efeito suspensivo e, ainda, reformada a decisão que negou o pedido liminar no primeiro grau, sendo este concedido para anular a eleição viciosa da Segunda Agravada.” É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Não se verifica a ocorrência de omissão tal como alegado pelo embargante. Com efeito, o pedido recursal constante do agravo de instrumento foi formulado nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer o recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão Agravada e seja concedida a liminar pretendida, por todos os motivos já expostos, uma vez que é evidente que não se pode deixar uma pessoa ilegítima tomando conta do Condomínio, inclusive porque não representa a vontade da maioria dos votos válidos e, portanto, não pode gerir o dinheiro e a administração do Condomínio.” Como é sabido, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de agravo de instrumento deve obedecer ao disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No caso, o pedido “de provimento jurisdicional liminar” se refere ao pedido de mérito recursal, objetivando a concessão da tutela de urgência indeferida pela decisão agravada, não tendo o ora embargante formulado pedido de antecipação da tutela recursal, além de não ter exposto os fundamentos acerca do preenchimento dos requisitos para sua concessão, nos termos dos citados arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, tendo exposto fundamentos apenas quanto à matéria de mérito. Portanto, não há pedido de antecipação da tutela recursal nos moldes legalmente estabelecidos no agravo de instrumento interposto. Percebe-se, inclusive, que o embargante se equivoca ao dizer que “existe pedido liminar de efeito suspensivo”, pois, como se sabe, referido efeito destina-se a suspender o curso da ação principal até a resolução do mérito do recurso, sendo que, da análise dos embargos de declaração, depreende-se que haveria, em verdade, uma pretensão de antecipação da tutela recursal, o que, repita-se, não restou fundamentado, tampouco requerido pela parte nas razões do agravo de instrumento. A parte igualmente faz confusão ao mencionar no título do tópico em que alega ter fundamentado seu “pedido liminar de efeito suspensivo”, posto que menciona se tratar de tutela de evidência/urgência. Frise-se que o cadastro no sistema PJe e as informações da alegada certidão ID 47993359 acerca da existência de "liminar" são facilitadores, não se destinando a suprir eventual carência de fundamentação e adequação do pedido recursal. Ainda, o fato de constar do título da peça recursal o termo “pedido liminar” igualmente não se sobrepõe à ausência de fundamentação específica e de pedido de antecipação de tutela recursal que ensejasse uma análise de provimento liminar nesta seara recursal. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora